Tribunal: TJDFT
Processo: 0078111-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0078111-48.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADILSON PAULA DA SILVA O apelante, Banco do Brasil S/A, pretende seja homologado acordo coletivo firmado com o apelado. Requer, ainda, o cadastro exclusivo do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136, nos autos (ID 17076037). O acordo foi homologado em 22.11.18 (ID 12622924). E na autuação consta o referido advogado como único representante do apelante. A última parcela do acordo venceu em 14.9.20. Declaro extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC). Pagas as custas, arquivem-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES